Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, na companhia de outros comparsas, em plena luz do dia e em local público, abordaram as vítimas, utilizando-se de arma de fogo e subtraíram-lhes os bens. Não bastasse isso, teriam ainda utilizado o cartão de uma delas em diversos estabelecimentos comerciais, causando-lhe considerável prejuízo.

II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III - Ordem denegada.